Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. LEI 11.419/06. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 485, inciso III, § 1o do CPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.

2. Em se tratando de processo judicial eletrônico, as partes devidamente cadastradas serão intimadas pessoalmente por meio do sistema PJe, sendo desnecessária a expedição de mandado, carta registrada ou publicação em órgão oficial (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06).

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.